Tribunal: STF
Processo: RE 93235
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-20
Data de publicação: 1982-05-20

Ementa:
- 1. Embargos de Declaração. A função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder a questianário sobre moros pontos de fato, mas sim de dirimir dúvidas, obscuridades, contradições ou emissões.
2. Não havendo no acórdão dúvidas ou contradições, nega-se provimento aos embargosde declaração.